Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCOS AURÉLIO OLIBONI da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo n.o 0742760-79.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor do Juízo Cível competente da Comarca de Sorriso/MT. Em suas razões recursais (ID 49134053), o agravante/autor alega, em síntese, a competência do Juízo agravado, com fundamento no artigo 53, III, a, do Código de Processo Civil, e a violação ao enunciado n.° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma e pela cassação da decisão agravada. Preparo aos ID’s 49134057 e 49134056. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo, com a correspondente remessa dos autos ao Juízo indicado como competente, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora